Tribunal: TJDFT
Processo: 0705300-23.2020.8.07.0003
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE CONSÓRCIO. VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. QUITAÇÃO. BAIXA DO GRAVAME. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM. REDUÇÃO.
1. A ré/recorrente insurge-se contra o provimento jurisdicional que a condenou ao pagamento de R$ 3.000,00, a título de dano moral, à míngua de baixa do registro do gravame de cláusula de alienação fiduciária incidente sobre veículo adquirido por meio de consórcio pelo autor/recorrido, após a sua quitação.
2. A relação jurídica entre as partes é consumerista, porquanto as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC (súmula 297, do STJ).
3. “Os contratos de alienação fiduciária em operações financeiras, consórcio, arrendamento mercantil, reserva de domínio ou penhor, celebrado por instrumento público ou privado serão obrigatoriamente registrados no órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal em que for registrado e licenciado o veículo (art. 8o, da Resolução CONTRAN no 689 de 27/09/2017). É dever da instituição credora a informação relativa à quitação das obrigações do devedor perante a instituição, o órgão ou entidade de trânsito de registro do veículo, o qual procederá, de forma obrigatória, automática e eletrônica, a baixa do gravame constante no cadastro do veículo, no prazo máximo de 10 (dez) dias, sem qualquer custo para o declarante, independentemente da transferência de propriedade do veículo em razão do contrato que originou o gravame ou da existência de débitos incidentes sobre o veículo (art. 9o, §3o, da Resolução CONTRAN no 689 de 27/09/2017)”. (Ac. 1285350, 07240726820198070003, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 1a Turma Recursal, Julgamento em 11/09/2020, DJE 20/10/2020, Negritado)
4. No caso, o autor/recorrido aderiu, em outubro de 2017, a grupo de consórcio administrado pela ré/recorrente, para aquisição de veículo (ID 19869678 – p. 1/4), tendo sido contemplado em maio de 2018. Em 19/02/2020 o autor/recorrido quitou o contrato de consórcio (ID 19869679), entretanto, apenas em 18/03/2020 a ré/recorrente providenciou a baixa do gravame (ID 19869707), ou seja, em prazo superior ao estabelecido pelo Contran, configurando-se a prática ilícita.
5. Consigno que o fato de o autor/recorrido ter adimplido a última parcela em atraso, isso é, no dia 19/02/2020, e não no vencimento (10/02/2020), não é hábil a afastar a responsabilidade pela baixa do gravame na forma da Resolução suso, ainda que haja cláusula contratual prescrevendo que a quitação do saldo devedor somente será efetivada em Assembleia Geral Ordinária que se seguir ao respectivo pagamento, com a liberação das garantias ofertadas (16.5 – ID 19869708 – p. 40). Isso porque, um contrato de adesão não possui força para derrogar norma regulamentadora do Contran, sobretudo em prejuízo ao consumidor, inexistindo, outrossim, razoável justificativa para a postergação da referida baixa, para além dos 10 dias, considerando a celeridade da plataforma virtual e os prejuízos advindos da privação da disposição de seu próprio patrimônio.
6. A postura da ré/recorrente configura dano moral indenizável, consoante jurisprudência do STJ: “A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que configura dano moral a demora do banco em providenciar, no DETRAN, a imediata liberação do gravame de alienação fiduciária de automóvel, a despeito da quitação integral do contrato. (AgRg no AREsp 651.105/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Terceira Turma, DJe 18/5/2015). Precedentes”. (AgInt no REsp 1667077/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/08/17, DJe 06/09/17).
7. Para a fixação do valor, a título de dano moral, devem-se levar em conta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a situação do ofendido, a capacidade econômica do ofensor, sem que se negligencie a vedação ao enriquecimento sem causa. Diante disso, e observando o lapso temporal da manutenção indevida do gravame e as circunstâncias do caso, reduzo o valor fixado na origem para R$ 1.500,00.
8. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada, tão somente para reduzir o valor da condenação por dano moral para R$ 1.500,00. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.